Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722736-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA APELADO: DAISY LOPES DA FE, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o advogado que patrocinava os apelantes foi destituído de seus poderes de representação, conforme noticiado na petição de ID 40235462. Considerando que o referido advogado era o único causídico nomeado pelos recorrentes nos autos e que não foi constituído novo procurador, resta patente a irregularidade na representação processual dos apelantes, o que obsta o prosseguimento do feito. Assim, em atenção à referida destituição, promova-se a secretaria o descredenciamento do antigo patrono dos apelantes, Dr. ALVARO GUSTAVO DE ASSIS, OAB/DF 25.417. Em seguida, em respeito ao disposto no art. 76, intimem-se os apelantes, por publicação no Diário Oficial e por cartas com aviso de recebimento, a serem enviadas para o endereço declinado nos autos (ID26898537 - Pág. 1), para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizem suas representações processuais, sob pena de não conhecimento do recurso, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Caso promovida a regularização da representação processual pelos recorrentes, deverá o novo patrono se manifestar, no mesmo prazo, a respeito do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal, exarada na decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada no apelo (ID 27756986) Cumpra-se. Intime-se Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator